Tribunal: STF
Processo: Rcl 83183
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas. RE nº 1.338.750-RG/SC, Tema RG nº 1.177. Aderência estrita: Ausência. Utilização da medida como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual se negou seguimento à reclamação, ante a ausência de teratologia na aplicação da repercussão geral e a utilização da medida como sucedâneo recursal.



    II.  Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento do que decidido no RE nº 1.338.750/SC (Tema RG nº 1.177), pela decisão reclamada.



    III. Razões de decidir  



    3. A decisão agravada não apresenta qualquer desacerto, tendo sido expressamente consignada a ausência de estrita aderência entre o ato decisório apontado como violador e o Tema RG nº 1.177.



    4. O RE nº 1.338.750-RG/SC (Tema RG nº 1.177) trata de alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração de policiais militares inativos e pensionistas do Estado do Espírito Santo. O ato reclamado, por sua vez, versa sobre a negativa de seguimento de recurso extraordinário interposto, uma vez não cumpridos os requisitos de admissibilidade (Tema RG nº 800).



    5. A decisão que inadmite o recurso extraordinário na origem, por ausência de demonstração de repercussão geral, constitui ato decisório com fundamentação própria e autônoma, desafiável por meio de recurso específico (art. 1.042 do CPC), não se prestando a reclamação a funcionar como sucedâneo recursal para contornar os requisitos de admissibilidade da via extraordinária.



    6. A reclamação não é ação adequada para a rediscussão do enquadramento realizado por tribunais no tocante a teses de repercussão geral, salvo nos casos de decisões teratológicas, o que não se apresenta na espécie. 



    7. Considerada a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, constata-se a utilização da medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.